Tribunal: TJMT
Processo: 1036051-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036051-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LUCIANE RAQUEL BRAUWERS - CPF: 861.975.761-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO DOMINGO RUFATTO - CPF: 451.418.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DUBIANI REZENDE - CPF: 710.293.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA NISSOLA SARTORI - CNPJ: 10.926.581/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA NISSOLA SARTORI - CPF: 481.641.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 395.163.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDINEI LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 683.598.960-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE ESCOLAR SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 08.710.867/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE ESCOLAR MANDACARU LTDA - CNPJ: 13.775.303/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DOIS IRMAOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.776.316/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VAUQUIR FRANCISCO LOPES - CPF: 049.930.338-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à exigência do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado analisou com clareza a questão do dolo exigido na nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, ressaltando que, na fase de recebimento da inicial, a cognição é sumária e limita-se à presença de indícios mínimos de atos ímprobos. A discussão sobre a modalidade do dolo, se específico ou eventual, exige dilação probatória, inviável neste momento processual. Inexistem os vícios apontados, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa.

A embargante sustenta que a própria petição inicial reconhece a atuação com dolo eventual, o que afastaria, portanto, a presença dos pressupostos necessários ao recebimento da ação de improbidade administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 280813896, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

Analisando o v. acórdão embargado, verifica-se que este expôs com absoluta clareza o entendimento adotado pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, destacando que, na fase de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, o juízo de admissibilidade possui natureza essencialmente preliminar e delibatória, inserindo-se no contexto da cognição sumária, caracterizada pela análise do conjunto indiciário, em que se exige apenas a constatação da presença de elementos mínimos indicativos da prática de atos ímprobos, em estrita observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Ademais, o v. acórdão abordou expressamente a questão relativa à exigência do dolo específico após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, afirmando que:

“
No que tange à alegação de ausência de dolo, cabe esclarecer que, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, para a configuração do ato de improbidade administrativa é indispensável a presença do elemento subjetivo do dolo. Todavia, o exame aprofundado da presença ou não do dolo na conduta da agravante demanda ampla dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária, típica da fase de recebimento da petição inicial, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
.” (Id. 278097385 – Págs. 7/8).

O v. acórdão embargado também fez menção a julgado do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Não se olvide das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, contudo, ainda persiste o entendimento de que, na fase de admissibilidade da ACP por ato de improbidade administrativa, é inexigível qualquer incursão no mérito da demanda, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6o, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público
.” (Id. 278097385 – Pág. 8).

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão a ser sanada no v. acórdão embargado, vez que este abordou de maneira clara e fundamentada todos os aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à exigência do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Cumpre ressaltar que a alegação de contradição fundada no fato de que a própria inicial menciona dolo eventual não se sustenta na presente fase processual. Isso porque, conforme bem destacado no v. acórdão embargado, a análise da modalidade de dolo (se eventual ou específico) e sua adequação às exigências da Lei n. 14.230/2021 demanda necessariamente cognição exauriente e ampla dilação probatória, sendo inviável seu exame aprofundado na fase preliminar de recebimento da petição inicial.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter sua exclusão do polo passivo da ação de improbidade administrativa, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025